Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-59.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002011-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), AGRO OESTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.004.997/0002-06 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial, oriundo de nota promissória. O apelante, avalista, alega ilegitimidade passiva, sustentando que não foi notificado previamente acerca da inadimplência do devedor principal e que deveria ser aplicado o benefício de ordem, exigindo-se a cobrança inicial do devedor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia do avalista quanto à inadimplência do devedor principal é suficiente para afastar sua responsabilidade; (ii) determinar se o benefício de ordem pode ser aplicado no caso de aval em título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O avalista é responsável solidário pela dívida, dispensando-se a notificação prévia do inadimplemento do devedor principal, nos termos do art. 897 do Código Civil. O aval constitui garantia autônoma, o que afasta a necessidade de constituição em mora por notificação.

4. O benefício de ordem, previsto para a fiança, não se aplica ao avalista, dado o caráter autônomo e solidário da obrigação garantida por aval, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

5. O avalista responde solidariamente pela obrigação garantida, sendo desnecessária a notificação prévia para constituição em mora.

6. O benefício de ordem não se aplica ao avalista, por se tratar de obrigação autônoma e solidária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 897, 902; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2129985/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2024; STJ, AgInt no REsp 2027935/DF, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edimar José Vendruscolo

contra sentença
(Id. 240849675 – fls. 1/5)
proferida em
embargos à execução
opostos
por si em desfavor

de
Agro Oeste Comercial Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 240849676), o apelante alega que não foi notificado acerca da inadimplência do devedor principal, um requisito essencial para sua responsabilidade como avalista, e que a notificação prévia é necessária para constituir o devedor em mora, sendo que na falta dessa comunicação a execução é inviável.

Assevera que deve ser observado o benefício de ordem, alegando que o credor deveria primeiramente cobrar o devedor principal antes de acionar o avalista, e como tal cobrança não ocorreu, não poderia ser responsabilizado.

Afirma que pela falta de notificação e pelo benefício de ordem não observado, não poderia figurar no polo passivo da execução, razão pela qual a execução de título extrajudicial deve ser extinta, sem julgamento do mérito considerando sua ilegitimidade.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, com a extinção da ação de execução de título extrajudicial.

Contrarrazões de
Agro Oeste Comercial Ltda.
(Id. 240849680) impugnando a concessão da justiça gratuita ao apelante na Primeira Instância, e no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
Edimar José Vendruscolo
não preenche os requisitos legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O apelante não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelado, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira dele não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apelada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de apelação cível interposta por
Edimar José Vendruscolo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou os embargos à execução opostos contra a execução de nota promissória originária, ajuizada por
Agro Oeste Comercial Ltda
, no

valor de R$ 47.584,37 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Em síntese, o apelante sustenta que a execução deve ser extinta em relação à ele por ausência de sua prévia notificação como avalista, notadamente ante a necessidade de se aplicar o benefício de ordem.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
No ponto, tendo a parte embargante assumido o encargo de avalista, como se colhe da Nota Promissória assinada ao ID 24368672 dos autos da execução em apenso, é solidariamente responsável pela dívida, juntamente com o devedor principal, podendo ser executado diretamente pelo credor, sem a prerrogativa do benefício de ordem.

[...]

Dessa feita, não há como acolher a tese aventada pelo embargante.

[...]

No caso em tela, o embargante pugna pela extinção da execução, sob o fundamento que a parte embargada não realizou a notificação para constituí-lo em mora
.

[...]

Assim, “in casu”, trata-se de mora “ex re”, ou seja, a nota promissória do processo em apenso, é certa e líquida no seu termo. Logo, não adimplida no dia do vencimento, considera-se o devedor/embargante inadimplente, sendo desnecessária à notificação.

Portanto, as obrigações constantes do título objeto da Ação de Execução n. 1012392-63.2019.8.11.0015 em apenso, são positivas e líquidas, como também possuem prazo certo para ser adimplida, sendo que a mora se verifica no momento em que o cumprimento haveria de ser adimplido.

Posto isso, não há como acolher as teses defendidas pelo embargante, devendo o pleito ser julgado improcedente.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora, razão por que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.

Bem por isso, CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme o art. 20, § 4º, do CPC, condenação suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.
[...]” (Id. 240849674 – fls. 1/4).

A alegada ilegitimidade passiva arguida pelo apelante se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual com ele será analisada.

O apelante argumenta que não foi notificado previamente sobre a inadimplência do devedor principal, sustentando que tal fato viola o seu direito ao benefício de ordem previsto no artigo 902 do Código Civil, de que “
Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga, antes do vencimento, fica responsável pela validade do pagamento
”.

No entanto, conforme se depreende dos autos, o apelante assinou a nota promissória na qualidade de avalista, logo, como avalista responde de forma solidária pela obrigação, dispensando-se a prévia notificação para a constituição em mora.

Isso porque o aval, como garantia autônoma, torna o avalista corresponsável pelo cumprimento da obrigação, independentemente da cobrança prévia ao devedor principal, conforme preconiza o art. 897 do Código Civil.

“
Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 2129985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 20/6/2024).

É certo que o avalista, ao assinar a nota promissória, assume responsabilidade solidária e direta pela dívida, dispensando-se a exigência de notificação prévia quanto ao inadimplemento do devedor principal.

Sobre a questão, o Código Civil em seu artigo 897, confere ao credor o direito de exigir o pagamento diretamente do avalista, sem necessidade de cobrar primeiramente o devedor principal, bem como consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nessa intelecção, a alegação do apelante de que seria necessária a constituição em mora prévia por meio de notificação não encontra respaldo no ordenamento jurídico, visto que a responsabilidade do avalista decorre diretamente do título, conforme o regime jurídico do aval e a autonomia da obrigação.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AVAL PRESTADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispensável a prévia notificação ao avalista acerca da inadimplência do emitente da cédula de crédito bancário, para fins de constituição em mora do garantidor. Inteligência do artigo 44 da Lei 10.931/2004.

2. Havendo expressa autorização para descontos de valores em conta corrente dos coobrigados pela obrigação assumida, não há se falar em ilegalidade na retenção de valores pela Casa Bancária. Caso em que a parte Autora, pessoa jurídica, firmou contrato junto ao Banco Réu na condição de avalista e expressamente autorizou os descontos em sua conta corrente, ao fim de quitar obrigação contraída. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ/RS, Vigésima Terceira Câmara Cível, apelação 70081771123/RS, relator Desembargador Alberto Delgado Neto, Dje 07/08/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DATA DE VENCIMENTO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA - DESNECESSIDADE - CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PLENO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA.

Para que o título possa ser executado em juízo, faz-se necessário que seja fundado em obrigação líquida, certa e exigível, conforme disposição legal (art. 783, CPC/15)- Verificado o descumprimento de obrigação líquida e certa constante do título, desnecessária é a notificação do inadimplente para que seja constituído em mora, haja vista que se opera de pleno direito, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 397, do Código Civil. (TJ/MG, 18ª CÂMARA CÍVEL, apelação 10003160037168001, relator Desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, Dje 27/09/2021)

Quanto à observância do benefício de ordem, da mesma forma, não merece prosperar.

A previsão legal do benefício de ordem é restrita a situações específicas e não se aplica no caso do aval, porquanto este constitui garantia autônoma, desvinculada da necessidade de cobrança prévia do devedor principal.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário. Precedentes
. 5. Agravo interno desprovido
.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 2027935/DF relator Ministro Marco Buzzi, Dje 20/04/2023)

Com essas considerações, entendo que a sentença está em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da questão, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024